Tribunal: TJSP
Processo: 1500324-67.2018.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Maus antecedentes. Atos infracionais. Culpabilidade. Inimputabilidade. Notícias de atos infracionais anteriores não têm como desabonar a pessoa sob qualquer ótica e, consequentemente, não podem fundar a recusa de assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. É que nossa Constituição Federal

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Maus antecedentes. Atos infracionais. Culpabilidade. Inimputabilidade. Notícias de atos infracionais anteriores não têm como desabonar a pessoa sob qualquer ótica e, consequentemente, não podem fundar a recusa de assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. É que nossa Constituição Federal é expressa ao dizer que a pessoa humana, em casos tais, é inimputável (artigo 228). Basta, pois, recordar o sentido técnico desse termo ? inimputabilidade ? para perceber que, ao ver do constituinte de 1988, a conduta respectiva não tem como ser atribuída ao domínio do então adolescente infrator. É claro, então, que a imputabilidade respectiva não pode ser atribuída ao agente desses atos infracionais retroativamente, sob o argumento que o advento de seu aniversário de 18 anos fez, magicamente, reacender-se e depositar-se sobre seus ombros toda a responsabilidade que antes não tinha por essa ou aquela conduta que praticou antes desse mesmo aniversário. Não há, no caso, como aplicar as normas senão as pensando como peças que compõem todo um sistema normativo íntegro e coeso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500324-67.2018.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante KARINA
JULIA MACEDO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da Defesa de
Karina Julia Macedo de Jesus, em vista de sua condenação por infração à norma do artigo
33, parágrafo 1o, inciso III e seu parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, com efeito extensivo ao
corréu não apelante João Vitor da Silva, este por infração à norma do artigo 33, caput e seu
parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, reduzindo assim em favor de ambos suas respectivas
penas individuais, totais e definitivas para um (1) ano e oito (8) meses de reclusão - se o
caso a serem inicialmente cumpridas no regime prisional aberto, ficando por ora
substituídas por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser
fixada pelo Juízo da execução penal, bem como pelo pagamento de dez (10) dias-multa
substitutivos - e tudo sem prejuízo da pena originária de pagamento de outros cento e
sessenta e seis (166) dias-multa, ficando todas as multas estimadas nos respectivos
patamares legais mínimos, mantida, no mais, a sentença de origem, expedindo-se de
imediato alvará de soltura clausulado em favor de João Vítor, comunicando-se o teor da
presente ao respectivo juízo da execução penal. Por V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500324-67.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 11732 2/11
Apelação Criminal no 1500324-67.2018.8.26.0556
Comarca e Vara: Foro de Araraquara 2a Vara Criminal
Apelante: Karina Julia Macedo de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: João Vitor da Silva
Voto no 11.732
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico.
Maus
antecedentes.
Atos
infracionais.
Culpabilidade.
Inimputabilidade. Notícias de atos infracionais anteriores não têm
como desabonar a pessoa sob qualquer ótica e, consequentemente,
não podem fundar a recusa de assistência do redutor legal
específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. É que
nossa Constituição Federal é expressa ao dizer que a pessoa
humana, em casos tais, é inimputável (artigo 228). Basta, pois,
recordar o sentido técnico desse termo ? inimputabilidade ?
para perceber que, ao ver do constituinte de 1988, a conduta
respectiva não tem como ser atribuída ao domínio do então
adolescente infrator. É claro, então, que a imputabilidade
respectiva não pode ser atribuída ao agente desses atos
infracionais retroativamente, sob o argumento que o advento de
seu aniversário de 18 anos fez, magicamente, reacender-se e
depositar-se sobre seus ombros toda a responsabilidade que antes
não tinha por essa ou aquela conduta que praticou antes desse
mesmo aniversário. Não há, no caso, como aplicar as normas
senão as pensando como peças que compõem todo um sistema
normativo íntegro e coeso.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pela acusada Karina Julia
Macedo de Jesus, em face da sentença de primeira instância que,
julgando-a infratora da norma dos artigos 33, parágrafo 1o, inciso III e
parágrafo 4o, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006,
aplicou-lhe a pena total e definitiva de dois (2) anos, três (3) meses e
seis (6) dias de reclusão, se o caso a ser inicialmente cumprida no
regime prisional aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500324-67.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 11732 3/11
comunidade por igual período e prestação pecuniária de um (1)
salário mínimo, acrescida do pagamento de duzentos e vinte e seis
(226) dias-multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo, deferido o
apelo em liberdade.
Na mesma sentença João Vitor da Silva, foi julgado infrator da
norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, sendo-lhe aplicada,
individualmente, a pena total e definitiva de cinco (5) anos e dez (10)
meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional
fechado, acrescida do pagamento de quinhentos e oitenta e três (583)
dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Sustenta a defesa, em suma, a fragilidade das provas dos
autos, diante do que reclama a improcedência da imputação
formulada em seu desfavor.
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas
instâncias manifestou-se o Ministério Público por seu não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso de Karina, modificando-se,
de ofício, em vista do efeito devolutivo amplo comportado pelo
recurso defensivo apresentado, o regime de cumprimento prisional
inicial para o aberto em relação a João, com aplicação do parágrafo
4o, do artigo 33 da lei especial em comento na fração de dois terços
(2/3), afastando-se, de resto, a incidência da causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei em comento e tudo como
adiante operado.
A existência material dos ilícitos de tráfico de drogas em
questão está devidamente documentada nos autos, notadamente pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500324-67.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 11732 4/11
laudo definitivo de exame químico-toxicológico de fls. 92-99 que
positivou, por sua vez, a natureza ilícita da droga então apreendida
pela Autoridade Policial ― 1,36 gramas de maconha, 24,38 gramas
de crack e 13,21 gramas de cocaína, totalizando, assim, 38,95
gramas de drogas ilícitas ― e tudo em absoluta harmonia com toda a
prova oral aqui também reunida.
Procede a imputação de autoria do ilícito de traficância de
drogas, ora formulada em desfavor de João Vítor e bem comprovada,
de resto, a participação ilícita de Karina na produção dessa
traficância, e tudo como bem reconhecida pelo Juízo singular de
origem.
Perante a Autoridade Policial, Karina disse que conhece o
acusado de vista. Estava no andar debaixo de seu apartamento
quando foi abordada pelos policiais que a levaram até o imóvel. Lá
chegando encontrou o corréu dentro do apartamento, sem saber
como ele lá adentrou. Relatou que os policiais encontraram uma
chave no chão e testaram na porta, abrindo-a. Negou qualquer
envolvimento com droga, dizendo apenas ser usuária de maconha.
Já em juízo manteve a negativa aduzindo que não permitiu a
entrada do corréu e que deixou a porta do imóvel fechada quando
saiu. Destacou que foi surpreendida com a presença dele.
Por sua vez, em solo policial, o corréu João confessou a
traficância. Asseverou que viu os policiais e resolveu sair correndo
para se esconder, ocasião em que encontrou Karina que lhe deu a
chave sem perguntar o motivo pelo qual se escondia.
Em juízo, porém, João negou os fatos dizendo que somente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500324-67.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 11732 5/11
porção de maconha era de sua propriedade e que se destinava ela ao
consumo próprio. No mais, disse que entrou na residência da ré por
simples acaso.
Entretanto, a negativa de Karina e a fala de João quanto à
prática das variações respectivas do delito de tráfico de drogas ficou,
a rigor, isolada pela prova produzida, mostrando-se, de outra parte,
absolutamente inverossímil, tal como bem ponderou o zeloso
magistrado de primeira instância.
Por sua vez, os policiais militares Fábio e Paulo testemunharam
que trabalhavam na segurança de procedimento de reconstituição na
área comum do condomínio quando começaram a receber denúncias
sobre a traficância realizada, sendo que uma delas apontava o
apartamento da acusada como local que estava destinado ao
acolhimento de pessoas que praticavam a traficância. Avistaram a ré,
cujas características correspondiam com as denúncias e a
abordaram. Já no apartamento de Karina, os policiais encontraram o
acusado João e as drogas, sendo que ele confessou informalmente a
traficância, inclusive trazendo consigo as chaves que abriam a porta
do referido imóvel.
Advirta-se que não se há de desconsiderar o testemunho de
policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e
qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de
quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse
sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500324-67.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 11732 6/11
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j.
02.10.2014; 6a T
AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério
Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp 1.216.354/SP
Rel. Marilza Maynard
j. 27.03.14; 5a T
AgRg no AREsp
366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j. 11.03.2014; 6a T
AgRg no
AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes j. 03.09.2013). Da mesma
forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel.
Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar
Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello
j. 26.03.1996.
Uma análise serena e imparcial dessas provas, em suma, não
aponta senão no sentido da plena responsabilidade da apelante pelo
crime que cometeu e que ficou, aliás, bem classificado pelo
magistrado.
Repare-se que a caracterização do crime de propiciar local para
o tráfico de entorpecentes também não depende necessariamente de
prova flagrante da entrega das substâncias a terceiro pelo favorecido
― no caso, João Vítor ― , sendo suficientes os elementos indiciais
apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
apreensão da droga para evidenciar a conduta voltada para
traficância.
Com efeito, as versões da acusada e do corréu simplesmente
não se mostram críveis, até porque claramente contraditórias com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500324-67.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 11732 7/11
testemunhos dos policiais. Veja-se que, assistindo a mídia acostada
aos autos, resta claro que João assumiu a traficância e tentou a todo
custo inocentar Karina, mas que, em verdade, nem demonstrava
certeza no que dizia. Por outro lado, os próprios depoimentos da
acusada e do corréu mostram-se mendazes, em especial se
confrontados entre si e com aqueles dos policiais, restando patente
que foram devidamente orquestrados.
O local onde João Vítor foi detido ― o interior do apartamento
de Karina ― , inclusive em poder corporal das chaves que abriam
exatamente
a
porta
desse
apartamento,
demonstram
inequivocamente que Karina cedia sim o uso de seu imóvel para
favorecimento da traficância pela qual o corréu ali se homiziava no
momento dos fatos.
De rigor, portanto, a condenação de Karina por propiciar local
para o tráfico de drogas então praticado por João Vítor.
As penas impostas, por outro lado, comportam reparos quanto a
sua quantificação, inclusive em relação João.
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do artigo 59
do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/06, na sentença foram as duas
penas-base fixada um sexto (1/6) acima do mínimo legal para ambos
acusados, estabelecidas, portanto, em cinco (5) anos e dez (10)
meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583)
dias-multa. Tal aumento se deu em razão da quantidade e variedade
das drogas.
Malgrado entendimento do Juízo de origem, que obviamente se
respeita, cabe destacar que a quantidade de drogas aqui discutida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500324-67.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 11732 8/11
está ainda longe de permitir o aumento da pena-base. Cuida-se de
um total de cerca de 38,95 gramas líquidas de drogas que, portanto,
não autorizam tamanho aumento, já que compõe cifra ainda assim
cotidiana ao tipo penal em foco, bem como a variedade, que é das
corriqueiras.
Logo, as penas-base devem retornar ao mínimo legal previsto,
qual seja, cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos
(500) dias-multa.
Na segunda fase, as penas assim permanecem, atentando-se
que a menoridade etária relativa de João Vítor não admite a fixação
da pena aquém do mínimo legal Súmula 231 do STJ.
Já na terceira fase de dosimetria da pena, não cabe falar na
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei em comento,
em razão da residência de Karina ser nas imediações da Associação
Desportiva da Polícia Militar. Lado outro, e sem qualquer ironia, não
parece crível que os acusados soubessem ou utilizassem a situação
do imóvel visando a traficância em associação da Polícia Militar
referida ou, mesmo, que soubessem dessa vizinhança.
Ainda, tendo em vista que se cuidam de dois agentes primários,
sem maus antecedentes e sem evidência concreta de que se
dediquem a atividades criminosas e nem integrem organização
criminosa, faz-se de rigor a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no parágrafo 4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 quanto a
ambos os ilícitos. Não há evidência ou prova alguma que esses dois
acusados estivessem mais demoradamente comprometidos com a
traficância de drogas, eis que os autos são silentes a esse respeito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500324-67.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 11732 9/11
senão com o tráfico pelo qual agora estão sendo eles
responsabilizados, à vista das provas aqui reunidas. Não se tem,
portanto, como afirmar que se trata de pessoas mais profundamente
envolvidas com atividades criminosas. Outra ilação não se faz
tecnicamente possível senão que se trata de episódio até aqui isolado
em suas trajetórias de vida.
Frise-se que notícias de atos infracionais anteriores de João
Vítor, com o devido respeito ao entendimento subscrito pelo
magistrado de Araraquara, não têm como desabonar a pessoa desse
acusado sob qualquer ótica e, consequentemente, não podem fundar
a recusa de assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei 11.343/2006. É que nossa Constituição Federal é
expressa ao dizer que o agente, em casos tais, é inimputável (artigo
228). No caso, basta recordar o sentido técnico desse termo ―
inimputabilidade ― para perceber que, ao ver do constituinte de 1988,
a conduta respectiva não tem como ser atribuída ao domínio do então
adolescente infrator. É claro, então, que a imputabilidade respectiva
não pode ser atribuída ao agente desses atos infracionais
retroativamente, sob o argumento que o advento de seu aniversário
de 18 anos fez, magicamente, reacender-se e depositar-se sobre
seus ombros toda a responsabilidade que antes não tinha por essa ou
aquela conduta que praticou antes desse mesmo aniversário. Não há,
no caso, como aplicar as normas senão as pensando como peças
que compõem todo um sistema normativo íntegro e coeso.
Portanto, e considerando o entendimento desta Segunda
Câmara Criminal de que a quantidade de drogas ilícitas certamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500324-67.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 11732 10/11
não era das mais expressivas ― repita-se, 38,95 gramas de drogas
― plausível a redução da pena na fração de dois terços (2/3) em
assistência a ambos os acusados, mesmo porque não é papel do
Judiciário recusar aquilo que a lei dispôs.
Com isso, a pena individualmente fixada em desfavor dos réus
fica estabelecida em um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, além do
pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, estimados
estes no mínimo legal.
Ademais, cabe destacar que a jurisprudência brasileira vem
dispondo que, desde que não desfavorecidas de modo importante as
chamadas circunstâncias judiciais, faz-se aplicável, ao condenado
primário por tráfico de drogas, pena privativa de liberdade a ser
cumprida em regime mais brando que o fechado ― no caso, o aberto
― bem como, quando também tecnicamente cabível, a substituição
da privação de liberdade por outras penas restritivas de direitos.
Pode-se francamente dizer que outro não é o direito brasileiro
hoje vigente, amplamente afirmativo tanto com relação à aplicação de
regime mais brando quanto à substituição da pena prisional por
restritivas de direitos, na condenação de réu primário por tráfico de
drogas, obviamente quando concretamente também presentes, como
aqui certamente ocorre, os respectivos pressupostos e requisitos
técnicos. E, se tal é o direito válido para nosso sistema criminal de
justiça, capitaneado pelo dizer inequívoco dos seus tribunais
superiores constitucionalmente instituídos, inclusive na leitura a mais
uniforme de nossos doutrinadores, evidentemente não cabe e não há
como simplesmente recusá-lo a Karina e João. Acrescenta-se que a
substituição deve ser dar por prestação de serviços à comunidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500324-67.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 11732 11/11
dez (10) dias-multa.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
Defesa de Karina Julia Macedo de Jesus, em vista de sua
condenação por infração à norma do artigo 33, parágrafo 1o, inciso
III e seu parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, com efeito extensivo ao
corréu não apelante João Vitor da Silva, este por infração à norma
do artigo 33, caput e seu parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006,
reduzindo assim em favor de ambos suas respectivas penas
individuais, totais e definitivas para um (1) ano e oito (8) meses de
reclusão ― se o caso a serem inicialmente cumpridas no regime
prisional aberto, ficando por ora substituídas por prestação de
serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser fixada
pelo Juízo da execução penal, bem como pelo pagamento de dez (10)
dias-multa substitutivos ― e tudo sem prejuízo da pena originária de
pagamento de outros cento e sessenta e seis (166) dias-multa,
ficando todas as multas estimadas nos respectivos patamares legais
mínimos, mantida, no mais, a sentença de origem, expedindo-se de
imediato alvará de soltura clausulado em favor de João Vítor,
comunicando-se o teor da presente ao respectivo juízo da execução
penal.
Mazina Martins
Relator